Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos.
2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado ao credor, ora Agravado, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC/02) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
3. Optando o Autor por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas.
4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados (União e BACEN), porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento.
5. Consoante o disposto no artigo 509, inciso II, do CPC/15, a Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum somente é devida “quando houver necessidade de alegar e provar fato novo”, não sendo esse o caso dos autos, uma vez que os critérios para a individualização dos credores e apuração do valor do crédito cobrado já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando.
6. No caso, a determinação de realização de perícia técnica para apuração do valor devido a cada credor, mediante análise da documentação apresentada pelas partes e aplicação dos parâmetros estabelecidos no título executivo, é suficiente para o deslinde da controvérsia.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.